Tribunal: TJSP
Processo: 0000615-42.1998.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – Decisão que extinguiu parcialmente a execução fiscal - Decisão atacável por agravo de instrumento e não apelação - Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – NCPC, art. 1.015 – Recurso não conhecido.